Tribunal: STF
Processo: RE 1058365
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ELETRICIDADE. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão de períodos de labor especial em comum. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do §3º do art. 20, do CPC. 



    II. O apelante visa que seja julgada improcedente a ação, uma vez que os documentos apresentados não seriam suficientes para provar o exercício da atividade especial, pois seriam extemporâneos, e indicariam que a exposição ao agente nocivo eletricidade não foi habitual e permanente, bem como que a utilização de EPI eficaz. Além disso, alega que o Decreto 2.172/97 teria excluído o agente "eletricidade" da relação de agentes nocivos, portanto o período de labor de 10.11.2005 a 29.05.2013 não poderia ser caracterizado como insalubre. 



    III. Inicialmente, cumpre registrar que não prospera o argumento de que as medições periciais precisam ser feitas contemporaneamente aos períodos de trabalho. O tema já é matéria da súmula n° 68 da Turma Nacional de Unificação e de escorreita jurisprudência. (PROCESSO: 00146480720104058100, APELREEX22677/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 12/03/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 14/03/2013 - Página 206). 



    IV. Superada essa questão, no caso em tela, percebe-se que no período compreendido entre 07.01.1987 e 10.09.1990, em que o autor laborava como assistente condutor da CBTU, na função de maquinista (PPP de id. 4058300.362826), resta configurada a especialidade do labor, uma vez que a referida atividade estava enquadrada no Decreto nº 53.831/64, item 2.4.3. 



    V. No tocante ao período de 10.11.2005 a 29.05.2013, o PPP (id. 4058300.362826) apresentado também evidencia a insalubridade do trabalho. Assim, embora a eletricidade tenha sido excluída da relação dos agentes agressivos do Decreto nº 2.172/97, entende-se que o rol é exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade superior a 250 volts, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos). (PROCESSO: 08008022720144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 07/04/2015). 



    VI. Ademais, importante frisar que os pareceres emitidos pela CTBU (id. 4050000.2933093 e id. 4050000.2933087) indicam a ineficácia do EPI em neutralizar a periculosidade da exposição ao agente nocivo, bem como apontam que o labor do condutor de operações era feito de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente. 



    VII. Quanto ao termo inicial do benefício, entende-se que este deve ser fixado a partir da data do ajuizamento da ação ou do requerimento administrativo, se houver, não prosperando o argumento de que a juntada de documentos novos impediria a retroatividade do benefício devido. No caso, fixa-se o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, ou seja, em 02.09.2013 (id. 4058300.472865). 



    VIII. Juros de mora e correção monetária de acordo com o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09, conforme estabelecido pela sentença. 



    IX. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. X. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas no que toca aos honorários advocatícios”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se no apelo extremo, em síntese, a impossibilidade de se reconhecer a especialidade da atividade, pois a empresa informou no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que houve fornecimento e utilização de EPI eficaz, o que impõe a aplicação da orientação do STF no sentido de que, “se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial”.



    Defende, por fim, a aplicação da norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, para fins de incidência de juros de mora e da correção monetária.



    No exame da admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem concluiu por negar seguimento ao apelo quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, por entender que o acórdão atacado está em consonância com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, admitindo, no mais, o recurso extraordinário.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo aos juros moratórios e à correção monetária está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), pelo que não conheço do recurso com relação a esse ponto.



    No que se refere aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Não procede, igualmente, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No tocante à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux , reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 



    2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).



    3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos ‘casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar’.



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde ea fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    10.Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário” (grifo nosso).



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”



    No caso dos autos, o acórdão recorrido expressamente consignou:



    “(...)



    Superada essa questão, no caso em tela, percebe-se que no período compreendido entre 07.01.1987 e 10.09.1990, em que o autor laborava como assistente condutor da CBTU, na função de maquinista (PPP de id. 4058300.362826), resta configurada a especialidade do labor, uma vez que a referida atividade estava enquadrada nas relações do Decreto nº 53.831/64, item 2.4.3. 



    No tocante ao período de 10.11.2005 a 29.05.2013, o PPP (id. id. 4058300.362826) arrolado também evidencia a insalubridade do trabalho. Assim, embora a eletricidade tenha sido excluída da relação dos agentes agressivos do Decreto nº 2.172/97, entende-se que o rol é exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos).



    (…)



    Ademais, importante frisar que os pareceres emitidos pela CTBU (id. 4050000.2933093 e id. 4050000.2933087) indicam a ineficácia do EPI em neutralizar a periculosidade da exposição ao agente nocivo, bem como apontam que o labor do condutor de operações era feito de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente.”



    Desse modo, verifica-se que ultrapassar o entendimento firmado no acórdão impugnado demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 783.235/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 696.966/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente